Tribunal: TJBA
Processo: 8007005-02.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007005-02.2025.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Maxson Nascimento da Silva Advogado: Dr. George Clemenson e Silva de Sousa (OAB/RN: 12.534) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006). DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA, SUBSTÂNCIA DE ESPECIAL PODER LESIVO. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE VETORIAL NEGATIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Maxson Nascimento da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 93915904), in verbis, que: “[...] no dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 07h40min, na Delegacia 10-02, localizada no Posto da PRF da BR 116-Sul, bairro Pedra do Descanso, nesta cidade, prepostos da Polícia Rodoviária Federal, em diligência de rotina, deram ordem de parada a um ônibus da Empresa Catedral, linha São Paulo/Natal. Procedida a busca no bagageiro do veículo, os agentes de segurança pública perceberam um forte odor característico de drogas, localizaram a mala que exalava tal cheiro. Nesta toada, os policiais obtiveram com o motorista do ônibus, o cupom de embarque, (fl.35), e identificaram o passageiro proprietário da mencionada bagagem, MAXSON NASCIMENTO DA SILVA, ora denunciado. Assim, diante da fundada suspeita de que houvesse material ilícito em sua bagagem, os policiais solicitaram que o denunciado descesse do veículo e acompanhasse a abertura da mala, o que foi feito, tendo sido encontrado no seu interior 22 (vinte e dois) tabletes de cocaína, consoante auto de exibição e apreensão de fl. 13. Instado pela autoridade policial acerca da origem e destinação da droga, o denunciado aduziu que estava no terminal rodoviário de Tietê/São Paulo, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais, ‘em tom de ameaça’, exigiram que ele transportasse a mala para Natal/RN, desconhecendo a existência de drogas no seu interior, fls. 17 e 18 do inquérito policial. Toda a droga foi submetida a exame pericial, restando asseverado no Laudo Pericial Nº 2025 01 PC 001076-01 que se tratava de 22 (vinte e dois) tabletes embalados em plástico, contendo cocaína, com a massa bruta total de 23.450,0g (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta gramas) [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa do Apelante pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a redução das reprimendas na fração máxima; pela fixação das basilares no mínimo legal; pelo estabelecimento de regime inicial mais brando; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque os documentos adunados ao Inquérito Policial de nº 8006311-33.2025.8.05.0080, associado aos presentes autos – auto de exibição e apreensão (id. 489421415, p. 13), laudo de constatação (id. 489421416, p. 2) e confissão extrajudicial qualificada do acusado (id. 489421415, p. 17-18) –, bem como o laudo definitivo dos entorpecentes (id. 93916690) e a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias). V – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os pleitos defensivos. Na primeira fase, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de redução das basilares para os patamares mínimos. Compulsando os autos, constata-se que a Juíza a quo reputou desfavorável a circunstância prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, diante da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – 23,460 kg (vinte e três quilos e quatrocentas e sessenta gramas) de cocaína, dividida em 22 (vinte e dois) tabletes –, de especial poder lesivo, fixando as penas de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o que não enseja qualquer retoque, estando a fundamentação judicial em consonância com a orientação da Corte Superior a respeito do tema. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em um critério matemático estabelecido para aferição de cada vetorial negativa, especialmente quando se trata de uma circunstância que prepondera sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal, como é o caso do tráfico de drogas, em que o art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza elevações maiores, com base na expressiva quantidade de droga (STJ – AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). VI – Na etapa intermediária, ausentes agravantes, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução das sanções para os patamares de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, o que não merece reparo. Avançando à terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição e presente a majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 – tráfico interestadual –, foram fixadas as reprimendas definitivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. VII – A despeito do esforço argumentativo da Defesa, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. É sabido que a incidência da causa especial de diminuição de pena disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Tal dispositivo tem como destinatário apenas pequenos e eventuais traficantes e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. Não se desconhece o entendimento da Corte Superior, no sentido de que a condição de “mula” do tráfico de drogas não afasta o direito ao privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ainda que autorize a redução das penas na fração mínima (STJ, AgRg no AREsp n. 3.050.561/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026). In casu, todavia, o modus operandi de mula do tráfico restou descaracterizado, pelas circunstâncias do flagrante. VIII – Analisando o arcabouço probatório, observa-se que o réu foi preso em flagrante com mais de 23 kg (vinte e três quilos) de cocaína, além de um aparelho celular com o qual se comunicava com integrantes de uma facção criminosa, tendo relatado, em juízo, que recebeu R$ 1.000,00 (mil reais) por pix, bem como que o telefone era por eles monitorado. Verifica-se, ainda, contradições significativas entre as versões dos fatos apresentadas, pelo acusado, nas fases policial e judicial. Em seu interrogatório extrajudicial, narrou ter sido ameaçado, na rodoviária, por dois indivíduos, nada tendo recebido a título de pagamento pelo transporte dos entorpecentes, desconhecendo o conteúdo da mala. Em juízo, alterou sua narrativa, passando a afirmar que “quando saiu de Natal/RN para São Paulo/SP, para ir trabalhar, ficou procurando emprego e não conseguiu; que conversando com um pessoal lá, conheceu esses dois rapazes [...] que ficou mais uns três dias em São Paulo/SP e foi conhecendo eles [...]”. Aduziu, ainda, ter aceitado a proposta dos indivíduos de transporte da droga em troca da passagem de ônibus, de R$ 1.000,00 (mil reais) para alimentação, por meio de pix, e de mais R$ 1.000,00 (mil reais) na chegada, havendo constante monitoração por meio do aparelho celular fornecido. IX – Insta salientar que o Recorrente, no momento de sua prisão em flagrante, trazia consigo apenas o telefone com o qual se comunicava com os membros da organização criminosa, não sendo crível a alegação de que teria vendido seu próprio aparelho celular na rodoviária. Ademais, há incongruências relativas a sua hospedagem em São Paulo, já que, em sede inquisitorial, afirmou ter ficado por 15 (quinze) dias na Capital, na casa de um parente cujo endereço desconhecia. De outra banda, declarou, em juízo, ter ficado em São Paulo por uma semana, em uma pousada, tendo conhecido os indivíduos nesse período. Assim, as circunstâncias da apreensão, associadas às contradições existentes nos interrogatórios, evidenciam a existência de um vínculo de confiança prévio entre o acusado e a facção, não se tratando de um traficante ocasional. A respeito da matéria, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a presença de equipamentos de comunicação indicam associação, ainda que eventual, a organização criminosa, justificando o afastamento do tráfico privilegiado” (STJ, AgRg no HC n. 1.006.753/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025). X – Mantém-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, consignando-se, ainda, a existência de circunstância judicial reputada negativa (art. 33, § 3º, do Código Penal). Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 77, caput, e no art. 44, I, ambos do Código Penal. XI – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A Magistrada a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: “[...] Não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional que justifique a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, a gravidade in concreto da conduta supostamente perpetrada, dada a apreensão de vultuosa quantidade de droga de natureza especialmente deletéria, em contexto sinalizador de envolvimento de associação criminosa, a denotar dedicação do acusado à atividade ilícita [...]” (id. 93916693). XII – De fato, a orientação pacificada e atualmente vigente no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço." (STJ, AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; no mesmo sentido os julgados da Sexta Turma, ex vi: STJ, AgRg no HC n. 807.091/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023). XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007005-02.2025.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Maxson Nascimento da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.